Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação ao laudo pericial.
2. A irresignação em face do laudo pericial deve estar lastreada em impugnação específica, que demonstre efetivo equívoco do perito, não podendo se fundar em alegações genéricas.
3. Agravode instrumento conhecido e não provido.